Tribunal: TJDFT
Processo: 0711188-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Vistos etc. Ante o conflito negativo de jurisdição estabelecido sobre a competência para processamento e julgamento da ação de conhecimento, manejada por Davino Alves Cavalcante em desfavor do Distrito Federal, distribuída anteriormente ao ilustrado Juízo suscitado, designo o ilustrado Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, diante do fato de que os autos no bojo dos quais flui a ação encontram-se sob sua tutela jurisdicional. Outrossim, estando o incidente devidamente aparelhado, requisitem-se ao ilustrado Juízo suscitado as informações reputadas relevantes para a elucidação do conflito, as quais deverão ser prestadas no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de abril de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator